Tribunal: TJBA
Processo: 8058437-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058437-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NAJIB RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME ORIGINÁRIO DA QUESTÃO EM SEGUNDO GRAU. EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO LIMITADO À MATÉRIA APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
. PRECEDENTES DO STJ.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I - Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II -
A ausência de manifestação no acórdão embargado quanto à preliminar de ilegitimidade passiva oportunamente arguida pela embargante configura omissão sanável por meio dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III -
O exame da referida preliminar por este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, quando ausente deliberação pelo juízo de origem, ensejaria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV -
O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se às questões decididas pela decisão interlocutória impugnada, sendo incabível o conhecimento originário de matérias estranhas ao conteúdo daquela decisão.
Precedentes do STJ.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
apenas para suprir a omissão e registrar a necessidade de apreciação da preliminar pelo juízo de origem, sem efeito modificativo.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N° 8058437-43.2024.8.05.0000
,
figurando como embargante a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e como embargado
NAJIB RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
sem modificação do julgado,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA